Tribunal: TJPA
Processo: 0002204-81.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002204-81.2014.8.14.0124

APELANTE: JOAO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de dois meses, pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor que justifiquem a condenação do apelante, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito e o laudo de necropsia atestam que a vítima faleceu em razão de traumatismo cranioencefálico decorrente de acidente de trânsito por atropelamento, comprovando a materialidade do delito.

4. O conjunto probatório dos autos é harmônico e sólido, sendo composto por depoimentos firmes de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, que descrevem com clareza o atropelamento e reconhecem o apelante como o condutor do veículo envolvido no acidente.

5. O laudo pericial na motocicleta da vítima revela danos compatíveis com colisão de grande impacto, reforçando a versão de que o condutor do veículo agiu com imprudência ao trafegar em alta velocidade.

6. A alegação de defesa de que outro veículo teria provocado o acidente não se sustenta, pois laudo pericial atestou inexistência de danos no veículo supostamente envolvido, afastando a hipótese de abalroamento prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A existência de prova testemunhal coesa e de laudos periciais permite a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0050276-73.2017.8.13.0625, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João da Conceição Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA que o condenou à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 11386350).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos colhidos não corroboram a materialidade e autoria do crime, alegando que o acidente ocorreu em razão de um abalroamento por outro veículo, circunstância que afastaria sua responsabilidade, justificando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 11386361).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11386364), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13607138).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da
materialidade
, conforme demonstra a certidão de óbito da vítima que indica como causa da morte hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico e acidente de trânsito por atropelamento (ID 11386333 - pág. 4), o laudo de necropsia (ID 11386333 - pág. 5), bem como os laudos periciais de vistoria nos veículos envolvidos (ID 11386242 e 11386243).

Além disso, as testemunhas, sob o crivo do contraditório, prestaram relato firme e coeso sobre a
autoria
atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença a seguir transcrita:

LAELSON SILVA VIEIRA

“Que não estava no veículo com o Réu; que tomou conhecimento dos fatos pois estava parado no trânsito atrás de uma carreta; que o Denunciado ficava buzinando atrás dele, falando “sai do meio, roda presa”; que arrancou o carro de uma vez e desceu a ladeira; que o Réu estava em um Siena prata; que acharam que ele tinha colidido com o veículo do Acusado; que levou o carro para a polícia; que a perícia constatou que não foi o seu carro que colidiu com o do Réu; que seu veículo era um Voyage e não apresentava dano com característica de impacto; que conhecia a Vítima; que era uma pessoa direita; que Pedro Júnior e Odilaci viram o ocorrido; que a Vítima faleceu já no hospital.” (ID 11386350 - Pág. 3)

MARILDA COSTA LIMA

“Que estava trabalhando com a Vítima na maçonaria; que foram para casa e a Vítima ligou para que elas fossem ao “Por do Sol”, onde fazem festa; que marcaram para se encontrar na subida da feira; que cada uma estava em uma moto; que a vítima pegou a BR e ela continuou por baixo na rua da feira; que quando chegou próximo ao colégio Elza Dantas a Vítima subiu e ela ficou para trás; que quando ela ouviu foi o baque; que estava de noite, o poste estava apagado e não deu para ver muito bem; que “não achou a mulher”; que começou a ver movimento de carro; que tinha acabado de deixar uma colega de trabalho e que voltou pelo mesmo trajeto, informando para a colega que não sabia o que tinha acontecido; que ficou doida na hora; que não foi lá olhar; que foi ouvida pela polícia; que não foi no local; que foi buscar outra amiga; que viu o corpo de Dorvalina no hospital; que quando retornou da casa da colega escutou gritos; que ficou perturbada e não sabe o que realmente aconteceu; que não chegou a ver o condutor do veículo; que, quando voltou, JOÃO estava gritando que tinha acabado com a vida dele; que ele colocou a mão na cabeça e disse que tinha acabado com a vida dele; que não tinha culpa; que ela não viu o veículo; que não viu se tinha mais de um veículo envolvido; que apenas viu JOÃO gritando” (ID 11386350 - Pág. 4)

ODILACI VICENTE COELHO

“Que estava na seresta no dia dos fatos; que saiu da festa com Pedro Júnior; que estava cada um em uma moto; que recorda que estavam descendo na BR perto do colégio Elza Dantas; que ouviu um barulho muito forte e logo o carro passou por eles, acertando uma moça que estava vindo em direção contrária; que só viu que ela rodou e caiu do outro lado; que estava chuviscando, mas conseguiu ver o carro acertando a moça, ela passando por cima do carro e caindo do outro lado; que o carro estava indo no sentido de Marabá e a moça no sentido São Geraldo; que não lembra se viu mais de um carro; que a preocupação na hora foi de socorrer a vítima; que o carro pegou a vítima de frente; que o carro saiu da pista e foi para o canteiro; que não sabe quem é se colocarem na frente dela; que só lembra de uma pessoa descendo do carro desesperado, transtornado; que ele estava sozinho no carro; que ele passou muito rápido por ela; que era como se tivesse perdido o controle; que conhece Laelson; que o que ficou marcante foi o desespero do rapaz quando desceu do carro; que ele desesperava e colocava a mão na cabeça e gritava “meu Deus, eu matei a moça”; que se recorda bem do desespero dele.” (ID 11386350 - Pág. 4)

PEDRO GALVÃO DA SILVA JUNIOR

Que presenciou o momento; que estava em um festa; que Odilaci queria ir pra casa e ele se ofereceu pra acompanhá-la; que próximo ao colégio Elza Dantas escutou um barulho; que não sabe se era freando; que era pneu chiando no asfalto; que o carro passou bem próximo dele; que quando o carro desviou dele, bateu na moça que vinha em direção contrária; que não conseguia perceber quantos carros tinham na BR porque o carro veio por trás; que só pode dizer que o carro estava em alta velocidade; que, quando o veículo bateu na moça, saiu da pista e caiu na outra; que o condutor desceu desesperado; que não observou se tinha mais pessoas dentro do carro porque a atenção deles estava voltada para a moça que estava acidentada; que só percebeu que o condutor desceu e estava meio transtornado e gritando pelo fato; que não lembra do condutor na festa; que a moça estava vindo no sentindo contrário da rodovia; que ele e Odilaci estavam descendo a ladeira próxima ao colégio Elza Dantas; que o carro também vinha do mesmo sentido que eles; que Dorvalina ia sentido são Geraldo e eles em sentido Marabá; que escutou um barulho de pneu e não pode confirmar se houve batida, só que escutou barulho por trás; que conhece Laelson; que não o viu no local do acidente; que o que destacou foi o barulho do pneu e não pode afirmar se houve batida. (ID 11386350 - Pág. 4)

Como se vê, no caso concreto, ficou devidamente comprovado que o apelante, ao conduzir em alta velocidade, agiu com imprudência, resultando em uma colisão de grande impacto. Tal circunstância foi atestada pelo Laudo Pericial da motocicleta pilotada pela vítima, o qual consignou o seguinte:

“No momento do exame, o perito constatou que o veículo apresentava intervenções externas de natureza mecânica típicas de colisão em corpo rígido, com sentido da região que produziram os seguintes danos: Farol quebrado; Manetes da embreagem fora da origem; Lanternas traseiras ausentes; Retrovisores ausentes; Pedaleira do condutor esquerda quebrada com borracha rasgada; Banco rasgado; Cabo do velocímetro fora ad origem.” (ID 11386243 – Pág. 1)

Ressalte-se que, embora a defesa alegue que a colisão entre o apelante e a motocicleta da vítima decorreu do impacto de um terceiro veículo na traseira de seu automóvel, o laudo pericial constante no ID 11386242 – pág. 2 atestou a inexistência de danos na lataria ou carenagem do veículo Voyage, ano 2010, que indicassem qualquer colisão."

Neste espeque, deve ser conferida especial relevância ao entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais, segundo a qual, “estando o acervo probatório sólido e harmônico no sentido de apontar o apelante como autor do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe, mormente quando demonstrado que o agente deixou de observar a cautela necessária na condução de veículo automotor, vindo a dar causa no acidente, interceptando a trajetória feita pela vítima em uma motocicleta” (TJMG,
Apcrim n. 0050276-73.2017.8.13.0625
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025